Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-59.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708058-59.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: AGNES PINHEIRO MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente EDMILSON PEREIRA DA SILVA interpôs o recurso em 14 de abril de 2023 (ID 46297296) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão ID 46750796. Intimado para promover o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA